Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730797-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS em face de PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS e TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença n.0705561-86.2023.8.07.0001, determinou a expedição de alvará eletrônico para levantamento de quantia bloqueada em favor dos credores, nos seguintes termos (ID 244052968 na origem): Ante à ausência de impugnação, expeça-se alvará eletrônico da quantia bloqueada em favor dos credores. Para tanto, intimem-se os credores para apresentares seus dados bancários completos, bem como para que informem a proporção que cabe a cada parte, caso haja mais de um beneficiário. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de pesquisa SISBAJUD pelos dados bancários. Intimem-se ainda os credores para que se manifestem acerca do depósito dos honorários periciais realizado em ID 194693061, haja vista o perecimento da diligência técnica. Após, a resposta dos credores e expedição do alvará, volvam os autos conclusos. O Agravante alega que: 1) a decisão agravada considerou equivocadamente a ausência de impugnação à penhora, quando, na realidade, já havia manifestações nos autos em outros momentos (IDs 241870082 e 242061600 na origem) antes mesmo da publicação da decisão que determinou o bloqueio; 2) tomou ciência do bloqueio por notificação bancária, razão pela qual apresentou manifestação antes mesmo da disponibilização oficial da decisão, não havendo que se falar em inércia; 3) o prazo de 15 dias úteis para impugnação, previsto no art. 525 do CPC, ainda estava em curso quando proferida a decisão agravada, não havendo que se falar em preclusão; 4) a execução já se encontrava integralmente garantida por diversas medidas constritivas previamente deferidas e vigentes, suficientes para assegurar a satisfação do crédito, a exemplo de penhoras em outros processos judiciais (0718259-27.2023.8.07.0001, 0712884-45.2023.8.07.0001, 0741733-95.2021.8.07.0001), coleção de canetas Montblanc avaliada em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e escultura “A Piracema”, avaliada judicialmente em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); 5) a decisão que autorizou o bloqueio (ID 242675637) não apresentou fundamentação adequada, violando os arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC; 6) a decisão violou os princípios do contraditório, ampla defesa e menor onerosidade (art. 805 do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo para (i) sustar os efeitos da decisão agravada, bem como de seus consectários, sobretudo em relação à intimação e eventuais diligências para localização de novos bens, (ii) determinando-se, ainda, que os valores já transferidos aos exequentes sejam imediatamente restituídos à conta vinculada ao Juízo de origem possibilitar a (iii) devolução do prazo para apresentação da impugnação à penhora (art. 525 do CPC) e/ou interposição de agravo de instrumento contra as decisões constritivas. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na assertiva de nulidade da decisão de ID 242675637, que não fundamentou o deferimento da penhora nem justificou o uso da modalidade “teimosinha”, violando os arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC. Além disso, afirma que a decisão subsequente (ID 244052968) desconsiderou o prazo de 15 dias úteis do art. 525 do CPC e ordenou a liberação de valores no 6o dia útil, sem publicação ou contraditório, em manifesta afronta ao devido processo legal. Alega, ainda, que o risco de dano está presente na consolidação dos atos processuais e financeiros de difícil reversão, sobretudo em relação à transferência definitiva de valores aos Agravados. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão recorrida, no sentido de: (i) reconhecer a nulidade da decisão de ID 242675637 por ausência de fundamentação (arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC), bem como a ilegalidade da decisão de ID 244052968 que determinou a transferência dos valores bloqueados antes de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação (art. 525 do CPC) e antes mesmo de seu trânsito ou publicação; (ii) determinar que a execução prossiga utilizando-se das garantias já constituídas e formalizadas nos autos, quais sejam (a) penhoras lançadas nos rostos dos autos dos processos no 0718259-27.2023.8.07.0001, no 0712884-45.2023.8.07.0001 e no 0741733-95.2021.8.07.0001; e (b) penhora ativa e válida da coleção de 20 canetas e lapiseiras Montblanc (avaliadas em R$ 330.000,00), apta a leilão; bem como, (c) a indicação da escultura “A Piracema”, de Roberto da Silva Claussen, cujo valor (superior a R$ 2.000.000,00) é suficiente para a quitação integral da dívida, também apta a leilão — determinando-se, ainda, a devolução dos valores já transferidos aos exequentes à conta vinculada ao Juízo de origem, a fim de preservar o status quo até o julgamento final deste recurso; (d) determinar que não sejam realizadas novas constrições ou transferências de valores via SISBAJUD enquanto existirem bens e garantias suficientes à satisfação da execução, observando-se o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC); (e) reconhecer a violação ao contraditório e ao prazo legal para impugnação, assegurando à Agravante a devolução do prazo integral para apresentação da impugnação à penhora (art. 525 do CPC) e/ou interposição do Agravo de Instrumento contra as decisões constritivas, com a devolução dos valores já transferidos aos exequentes até que haja decisão final, garantindo o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74458386). Destacam-se outros dois agravos de instrumento envolvendo as mesmas partes e que foram distribuídos a essa Relatoria: AGI 0720380-31.2023.8.07.0000 e 0719859-86.2023.07.0000. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (74458386). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. De início, não se verifica a presença de risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a partir da narrativa do Agravante. A alegação de que tal risco decorreria da consolidação de atos processuais e financeiros de difícil reversão revela-se genérica e desprovida de elementos específicos, não encontrando indicadores nos autos de origem ou na peça de agravo. Destaca-se que a constrição patrimonial é consectário do cumprimento de sentença, quando realizada dentro dos moldes legais, o que parece ser a hipótese dos autos. A rigor, a única informação que o Agravante traz aos autos sobre sua situação financeira diz respeito ao documento acostado ao ID 241870085 (origem), onde consta folha de pagamento de pessoal e recibos de transferências, o que, isoladamente, não permite se inferir que o Agravante se encontra em situação de experimentar gravame, de modo que, à míngua de maiores indicadores, como balancetes, extratos bancários, planilhas etc., tal receio não está plasmado nos autos. Ademais, ao se analisar os autos de origem, constata-se que o litígio envolve duas pessoas jurídicas que, ao menos em tese, possuem capacidade financeira e estrutura institucional equivalentes, o que indica paridade de armas no processo. Ambas demonstram lastro econômico suficiente para suportar eventuais obrigações decorrentes da demanda, de modo que eventual devolução de valores poderá ser realizada por meio dos trâmites processuais regulares, sem prejuízo irreversível a qualquer das partes. Além disso, a probabilidade do direito não restou efetivamente demonstrada, tendo em vista vários óbices processuais. Em uma análise preliminar, não se constata a alegada ausência de fundamentação na decisão agravada. Isso porque o juízo de origem, ao conduzir o trâmite regular do cumprimento de sentença, entendeu — com base na leitura dos autos — que não houve apresentação de impugnação específica à penhora realizada. Tal conclusão decorreu da constatação de inexistência do ato, o que não é absurdo se inferir, uma vez que foram protocoladas diversas manifestações pelo Agravante ao longo da tramitação do feito, cada qual com objeto específico e que, por sua vez, ensejaram outras várias decisões de saneamento e estabilização do feito, sem que, ao final, após efetivado o bloqueio, tivesse o Agravante protocolado respectiva impugnação. Assim, a decisão de consolidação da penhora e de expedição de alvará eletrônico da quantia bloqueada em favor dos credores encontra-se devidamente motivada, ainda que de forma sucinta, nos limites da cognição exigida para o momento processual. Com isso, não se trata, em tese, de decisão sem fundamentação, mas de decisão cujos termos são contraditáveis e tal premissa é importante para a compreensão do que está sendo trazido à apreciação recursal. O Agravante alega no agravo que se manifestou em dois momentos distintos, o que poderia substituir a apresentação de impugnação, afirmando ter sido até mesmo antes da publicação da decisão que determinou o bloqueio, colacionando os IDs 241870082 e 242061600 (na origem). Consultando o feito na origem, verifica-se que a primeira manifestação que o Agravante entende ter conteúdo impugnatório (ID 241870082) versou sobre o bloqueio, requereu a disponibilização da decisão em sigilo e pleiteou a liberação dos valores, ocasião em que o Agravante apresentou boa parte da narrativa que desenvolveu no agravo, sobretudo a questão da existência de garantias e penhora de canetas e de obra de arte. Em relação a tal se manifestou o juízo, afirmando, ainda, que a questão da existência de garantias já fora enfrentada em outras ocasiões (ID 241904149 na origem), entre outras questões. Já a segunda manifestação que o Agravante entende ser parte de impugnação e que está constante do ID 242061600 (origem) constitui mero pedido de reconsideração da decisão acima, sendo que o Juízo, em nova manifestação, entendeu nada prover diante de ausência de amparo legal e fático no pedido da parte agravante. Mais adiante, em decisão constante do ID 242675637 (origem), o juízo determinou a intimação do Agravante sobre o bloqueio, a transferência e a penhoras realizadas, em decisão datada de 14/07/25, disponibilizada em 16/07/25. Eis o momento em que, em regra, o juízo deu azo à intimação da parte quanto determinação do bloqueio, satisfazendo a regra de oportunização de prazo para manifestação, de acordo com o art. 854 do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim, a decisão que deu por não impugnada a matéria se encontra, em um primeiro momento, escorreita, pois considerou que o Agravante, diante da intimação, manteve-se inerte. O que se observa, portanto, dos autos, é, em tese, ausência de manifestação do Agravante no momento devido, ao tempo em que procedeu ao suceder de manifestações anteriores, uma após a outra, interpolando-se na marcha do processo questões que já foram debatidas pelo juízo que. A rigor, o agravo de instrumento contém toda a matéria que o Agravante apresentou ao juízo na origem e que, ou já tinham sido debatidas (questão das penhoras em outros processos, a penhora de canetas e de obra de arte) e, obiter dictum, para cada decisão prolatada, pela unirrecorribilidade recursal, haveria o Agravante de interpor específico recurso, preferindo reunir toda a matéria de defesa e impugnação no presente agravo. A rigor, seria hipótese de não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois as questões trazidas tangenciam a barreira preclusiva, não fosse o argumento de ausência de fundamentação da decisão agravada que, por si, é objeto de impugnação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. ADVIRTA-SE o Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que envolvam matéria preclusa. ADVIRTA-SE, ainda, o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025 21:52:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador